Tribunal: STF
Processo: MS 38178
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Distrito Federal, em benefício de Frederick Wassef, contra ato praticado pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, na denominada CPI da Pandemia, que aprovou o requerimento nº 1376/2021 e autorizou a quebra de sigilo fiscal do impetrante.



    Esclarece a impetrante a sua legitimidade na defesa dos advogados, inclusive nos interesses individuais advogado do Frederick Wassef, conforme art. 44, II, c/c art. 54, II, da Lei 8.906/94. 



    No mais, narra que 



    “no dia 16 de agosto de 2021, o relator da CPI, o Exmo. Senador Renan Calheiros, formulou o requerimento n.º 1.376/2021 (DOC. 1) requerendo a quebra de sigilo (...) fiscal junto à Receita Federal do Brasil, relativamente a Frederick Wassef.”



    Ressalta que 



    “[o] requerimento foi aprovado pela Comissão em 19 de agosto de 2021 (DOC. 2), à míngua de fundamentação apta a justificar a devassa dos dados do ora assistido. Ressalte-se que o advogado Frederick Wassef sequer foi intimado para prestar esclarecimentos como testemunha na referida Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. 



    Ademais, a quebra de sigilos bancário e fiscal foi autorizada sem que o assistido sequer comparecesse à Comissão para esclarecer qualquer fato ou dados relacionados ao exercício de suas funções ou de qualquer relação com aqueles que prestaram depoimentos.”



    Nesse contexto, defende “a ilegalidade do ato coator, violador do direito constitucional, líquido e certo, à intimidade, conferida ao advogado FREDERICK WASSEF e a qualquer cidadão (art. 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988).”



    Assevera que 



    “não há fundamentação idônea para se afastar o sigilo fiscal do ora assistido e das empresas com quem tenha qualquer participação, deixando-se de indicar uma causa provável que justificasse a medida., e tampouco tendo demonstrado que as informações almejadas não poderiam ser obtidas por outros meios. 



    Nesse sentido, é relevante destacar que o assistido não foi citado em nenhum momento durante os trabalhos daquela Comissão Parlamentar e, tampouco, foi intimado para prestar depoimento, não tendo sido realizada qualquer investigação preliminar. 



    Optou-se, ao contrário, em se valerem de audacioso ‘atalho’ de quebrar o sigilo fiscal do assistido e das empresas com quem tenha qualquer participação, sem que se tenha demonstrado a efetiva necessidade das medidas. É bem que aqui se relembre importantes lições extraídas do magistério da jurisprudência dessa Excelsa Corte, que as Comissões Parlamentares detêm poderes equivalentes – mas não superiores – àqueles conferidos às autoridades judiciais. ”



    Prossegue argumentando quanto “a ausência de elementos concretos aptos a justificar o afastamento do sigilo bancário e fiscal da assistido, cabe ao poder judiciário rever o ato praticado pela CPI do PANDEMIA, pois violador do direito constitucional à intimidade (...)”



    Ressalta a ocorrência de uma “clara realização de uma busca exploratória, tendo como alvo pessoas e não fatos, procedimento conhecido na doutrina como fishing expedition e rigorosamente rechaçada pela jurisprudência pátria.” 



    Destaca que “o acesso à todos os dados fiscais do escritório de advocacia de que [o interessado] é sócio administrador, bem como à relação de seus clientes, valores de honorários recebidos, dados esses que não tem qualquer importância para o objeto da CPI.”



    Conclui, em arremate, que “o ato coator afastou, de forma irrestrita e ampla, o sigilo fiscal do ora assistido e de empresas a ele relacionadas, abrangendo, por conseguinte, informações da banca de advocacia de que é sócio, inclusive com informações sobre seus demais clientes – mesmo que não tenham qualquer relação com os fatos apurados”, restando evidente, ao ver do impetrante, violadas suas prerrogativas profissionais.



    Ao defender a presença da fumus boni iuris e o periculum in mora, pede o deferimento da liminar para suspender a determinação da CPI da Pandemia de quebra de sigilo fiscal de Frederick Wassef.



    No mérito, requer a concessão da segurança para “anular o Requerimento n.º 1376/2021, aprovado no âmbito da CPI da PANDEMIA, bem como todos os atos praticados em sua decorrência.” 



    Em 25/8/21, deferi o pedido de liminar para suspender a quebra do sigilo fiscal de Frederick Wassef, determinada no Requerimento nº 1376/2021, bem como solicitei informações complementares.



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Vice-Procurador-Geral da República Humberto Jaques de Medeiros opinou pela concessão parcial da ordem.



    É relatório. 



    Decido.



    Segundo informações obtidas junto ao sítio eletrônico do Senado Federal, a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a pandemia da COVD-19 concluiu os seus trabalhos, com a aprovação do relatório final, ocorrida na última terça-feira.



    Essa circunstância, portanto, implica a prejudicialidade da apreciação do presente mandamus, dada a perda superveniente de seu objeto.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Suprema. Vide:



    “Agravo Interno em Mandado de Segurança. Comissão Parlamentar de Inquérito. Encerramento das suas atividades. Perda Superveniente do Objeto. Prejudicialidade do Writ. Desprovimento do agravo. 1. Extinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes. 2. A instauração de nova CPI nos mesmo moldes da comissão da qual dimanou o ato atacado pelo presente mandamus não tem o condão de superar a prejudicialidade decorrente da extinção da primeira CPI. 3. Agravo interno julgado improcedente em votação unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, com fixação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, CPC” (MS n. 34318 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 28/6/17 – grifei). 



    “MANDADO DE SEGURANÇA - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - EXTINÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - AÇÃO MANDAMENTAL PREJUDICADA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera prejudicadas as ações de mandado de segurança e de "habeas corpus", sempre que - impetrados tais "writs" constitucionais contra Comissões Parlamentares de Inquérito - vierem estas a ser declaradas extintas, em virtude da conclusão de seus trabalhos investigatórios e da aprovação de seu relatório final. Precedentes” (MS n. 25995 AgR-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 18/9/9 – grifei). 



    Pelo exposto, julgo prejudicado o presente mandamus por perda de seu objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Prejudicada a apreciação do agravo regimental (Petição/STF nº 87096/21) contra o provimento monocrático de natureza cautelar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente